Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727059-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: E. H. N. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou o arquivamento do inquérito policial, mantendo-se, contudo, as medidas protetivas fixadas em favor da vítima nos autos n. 070****-60.2025.8.07.0017 (ID 73627842, p. 2). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o reclamante que a vítima não mora mais no imóvel que antes era partilhado por ambos, o que, por si, torna desnecessária a continuidade da medida de afastamento do lar. O inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa para oferecimento de denúncia. Assim, a medida protetiva perdeu o fundamento, e sua manutenção representa restrição desproporcional à liberdade, além de violar os princípios do contraditório, da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Pede, em liminar, seja-lhe autorizado retornar à sua residência e, no mérito, revogadas, na íntegra, as medidas protetivas. Para deferimento de medidas protetivas (L. 11.340/06) exige-se que existam ameaças concretas à integridade física, psicológica ou patrimonial da vítima, e que essas sejam recentes, hábeis a demonstrar que a vítima está em situação de risco concreto e atual. O reclamante afirma que as medidas protetivas não são mais necessárias. Não juntou, contudo, cópia da decisão que fixou as medidas protetivas nem documentos hábeis a provar que cessaram as circunstâncias que as motivaram. A deficiência na instrução da reclamação impede o exame da plausibilidade do direito alegado, eis que os autos em que foram fixadas as medidas protetivas tramitam em segredo de justiça. O arquivamento do inquérito policial não enseja revogação automática das medidas protetivas, que continuam vigentes enquanto houver risco à integridade física ou psicológica da vítima, sem depender, para tanto, da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.o e 6.o, acrescentados recentemente pela Lei n.o 14 .550/23. (...)” (STJ, REsp: 2036072/MG 2021/0155684-9, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 22/08/2023, Data de Publicação: DJe 30/08/2023.). Sem a prova de que as medidas protetivas não são mais necessárias, devido à instrução deficiente da reclamação, não se defere liminar. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações ao juiz de origem. Intime-se a vítima, pessoalmente, para apresentar resposta, sem prejuízo da intimação de seu advogado (art. 21, L. 11.340/06). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES